Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702238-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TIAGO ALVES WALKER, B. T. W. DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0703650-44.2020.8.07.0001 - id 78484323) que, em cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de compensação por dano moral in re ipsa decorrente de injustificada recusa de cobertura de plano de saúde, indeferiu o alegado excesso de execução, cujo cálculo incluiu multa e honorários do CPC 523, § 1o, não se cogitando de erro de cálculo e/ou enriquecimento ilícito. Discorda da metodologia dos cálculos de juros e correção, sob o fundamento de que tais parcelas não incidem sobre astreintes Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Indefiro a liminar pleiteada, pois não vejo configurada, em princípio, o fumus boni juris nem o periculum in mora. A agravante restringiu-se a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no valor executado referente aos supostos juros e/ou correção – CPC 525, § 4o. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 28.01.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR